Tribunal: TJDFT
Processo: 0039857-64.2012.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039857-64.2012.8.07.0001 RECORRENTE: COELHO, MENDES &amp; SILVA LTDA RECORRIDO: RAIZEN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. VALIDADE. INFRAÇÃO CONTRATUAL. OCORRÊNCIA. BENS EM COMODATO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pacto de exclusividade e de obrigatoriedade de aquisição mínima no contrato celebrado entre as partes não se revelam ilícitas à luz da Código Civil, bem como da Portaria 116/2000 da ANP, com redação à época dos fatos. 2. Viola a cláusula de exclusividade a modificação da bandeira pelo posto revendedor, antes do término contratual, sendo devida a rescisão do contrato ajustado entre as partes, com a incidência das cláusulas penais estipuladas em contrato. 3. Reduz-se equitativamente a multa contratual, de ofício, com base na norma de natureza cogente insculpida no art. 413 do Código Civil. 4. Não há falar em conversão da obrigação de restituir os bens em perdas e danos, se a apelante não forneceu os meios para o cumprimento do mandado de reintegração de posse, não demonstrando interesse na reintegração dos equipamentos. 5. Processo n. 0039857-64.2012.8.07.0001: apelação cível conhecida e provida em parte. Processo n. 0030278-58.2013.8.07.0001: apelação cível conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 122, 413, 422 e 478, todos do Código Civil, sustentando que a rescisão contratual teria sido culpa exclusiva da parte recorrida, ante claro desequilíbrio nas cláusulas contratuais. Acresce ser indevida a aplicação de multa prevista na cláusula 5.1. do contrato. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados de diversos tribunais como paradigma. Em adição, aponta ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, indicando suposta deficiência na prestação jurisdicional. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.” (REsp n. 2.096.177/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à indicada ofensa aos artigos 122, 413, 422 e 478, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à higidez do contrato decorreu da análise de suas cláusulas e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.114.463/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 6/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009